Tribunal: STF
Processo: RE 141872
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   FINSOCIAL.  CONTRIBUIÇÃO   DEVIDA   POR  EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. LEI No 7.738/89, ART. 28.
O  Supremo Tribunal  Federal, no  julgamento do RE 150.755, declarou
constitucional o  art. 28  da Lei  no 7.738/89,  que tornou exigivel
a contribuição para o FINSOCIAL das empresas prestadoras de serviço.
Por  tratar-se  de contribuição  social  inserida  entre as previstas
no   art.  195   da  Constituição   Federal,  subordina-se
exclusivamente  a norma de regencia do   6o do mesmo artigo, e não ao
princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b, da Carta.
Recurso extraordinário conhecido e provido.